Tribunal: TJMT
Processo: 1021055-75.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021055-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO registrado(a) civilmente como FRANCISCO BARBIERI FILHO - CPF: 174.399.579-20 (EMBARGANTE), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO - CPF: 174.399.579-20 (EMBARGANTE), HOSANA AURORA BARBIERI - CPF: 412.707.899-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não há que se falar em omissão pelo fato do acórdão não haver se manifestado sobre o pedido sucessivo/subordinado, quando expressamente acolheu o pedido principal/subordinante, em razão da própria natureza da prejudicialidade de cumulação eventual dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021055-75.2021.8.11.0000 interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal .” (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. ”
(Id. 131063688).

Em suas razões, de Id. 134161675, a embargante aventa que o acórdão impugnado está fundado em premissa equivocada, uma vez que
“não há falar-se em preclusão da matéria de ordem pública atinente à nulidade da citação editalícia operada nos autos originários.”.
Refere também que o julgado se revela omisso
“ tange ao parágrafo único do artigo 278 do Código de Processo Civil”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para declarar a nulidade da citação do executado, diante da ausência do esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização pessoal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento em todos os seus termos,.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em uso de premissa equivocada e nem de vício de omissão quanto à aventada tese de nulidade da citação por edital, uma vez que a decisão abordou a questão levando em conta a legislação e a jurisprudência pertinente sobre a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Como bem observou o d. Julgador a quo,
a alegada nulidade da citação foi realizada a destempo.

Veja que a esposa do executado (já falecido), Sra. Hosana Aurora Barbieri,
compareceu espontaneamente nos autos às fls. 113 (Id. 110268998 - pg. 70) solicitando a suspensão do processo para devida habilitação
, o que, por si só, demonstra que o espólio do executado tinha conhecimento da presente ação já em 23.04.2018.

Todavia,
somente ofertou a exceção de pré-executividade, com arguição de nulidade da citação editalícia, em 08.08.2019.

Ademais disso, embora a esposa do executado ainda não tivesse sido nomeada inventariante do espólio na ocasião do peticionamento, isso não lhe retirava a capacidade de estar em juízo representando o espólio, pois se tratava de administradora provisória da herança, sendo posteriormente nomeada inventariante, a teor do disposto no art. 1.197, do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. I - Conforme entendimento desta Corte, até que seja nomeado o inventariante, o administrador provisório representa o espólio judicial e extrajudicialmente. (...) Agravo interno improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 19.03.2007)

Além disso,
nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
, in verbis:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso dos autos, competia ao cônjuge supérstite, quando do peticionamento de fls. 113
,
ter arguido todas as matérias de defesa, porém apenas requereu a suspensão do processo para sua habilitação,

não obstante já tivesse capacidade para estar em juízo representando o espólio do falecido/executado Francisco.

Além disso,
somente depois de decorrido mais de 01 (um) ano do peticionamento é que o espólio do executado comparece em juízo suscitando nulidade da sua citação
, quando há muito tempo escoado o prazo para arguir a nulidade.

Com efeito,
o espólio do executado não pode agora valer-se da alegada nulidade que não foi arguida oportunamente,
por ter operado a preclusão.

Sobre o assunto, já decidiu o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada, a teor da Súmula 211/STJ. Precedentes. 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2.1. É inviável o acolhimento das alegações deduzidas no reclamo, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes.3.1. A
inda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse
" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.138.899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 22/11/2019 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não tendo a defesa arguido a nulidade, por ausência de intimação pessoal do defensor dativo, na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, aplica-se o instituto da preclusão. Precedentes desta Corte. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
(AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 573794 MG 2020/0088549-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a embargante discorda dos fundamentos esposados na decisão impugnada cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022